Tribunal: TJDFT
Processo: 0706613-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0706613-28.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LIDIA MELO MENESES AGRAVADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A., BANCO DAYCOVAL S/A, BANCO BRADESCO SA, BANCO BMG SA, BRB BANCO DE BRASILIA SA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, manejado por LIDIA MELO MENESES em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 13a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do processo no 0729163-82.2018.8.07.0001 por ela ajuizada em face de BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A., BANCO DAYCOVAL S/A, BANCO BRADESCO S/A, BANCO BMG S/A e BRB BANCO DE BRASILIA S/A (agravados), indeferiu o seu pedido de remessa dos autos para uma das Varas da Fazenda Pública do DF, em razão da inclusão do BANCO DE BRASILIA na lide. Eis o teor do decisum questionado (ID. 59506257 dos autos de origem): “1. Conheço dos embargos, visto que tempestivos e devidamente articulados. Todavia, rejeito-os, pois o que pretende o embargante, na verdade, é o reexame da causa que lhe foi desfavorável, o que não é possível em sede de embargos. Além disso, não há a alegada omissão haja vista que conforme mencionado pela própria parte houve alteração da competência para processar as ações que envolve o BRB, nos termos da Lei 13.850/19, sendo que sua inclusão no polo passivo ocorreu após a vigência da referida norma, em que pese o pedido ter sido anterior. Portanto, não há, na hipótese, nenhum dos defeitos elencados no art. 1.023 do CPC, sendo evidente que sua irresignação demanda a interposição de recurso próprio. Ante o exposto, rejeito os embargos opostos e mantenho a decisão como lançada. (...)” Em suas razões recursais (ID. 15092622, p. 01-14), a parte agravante argumenta, em síntese, que: a) contraiu variados empréstimos junto as instituições financeiras agravadas que acabaram comprometendo a sua sobrevivência, o que deu ensejo a propositura da ação de origem com fins de revisar os aludidos pactos (p. 04); b) requereu, na origem, a limitação dos empréstimos a 30% (trinta por cento) de sua renda líquida, com base no Decreto 8.690/2016; c) após ofertada a contestação pelos agravados BANCO ITAU BMG, BANCO DAYCOVAL, BANCO BRADESCO S/A e BANCO BMG S/A, esta recorrente, em réplica, pugnou pela ampliação subjetiva da demanda, com a inclusão do BRB a lide e, por consequência, a remessa do feito para uma das Varas da Fazenda Pública do DF, por força da incompetência material do juízo a quo, o que foi rejeitado (p. 05); d) o pedido de inclusão do BRB foi feito antes da Lei 13.850/2019 – que alterou as regras da Lei de Organização Judiciária do DF – e, por isso, deve ser respeitada as regras aplicáveis ao tempo do pleito (p. 09). Requer, inicialmente, o deferimento da tutela recursal para determinar a remessa dos autos a uma das Varas da Fazenda Pública ou, subsidiariamente, que se suspenda o curso dos autos de origem até o julgamento do mérito deste processo. Quanto ao mérito, requereu o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida, determinando-se a remessa dos autos a uma das Varas da Fazenda Pública (p. 13). Sem preparo, diante da gratuidade da justiça previamente deferida na origem (ID. 23373343 dos autos de origem). É o relatório. Decido. Conforme decidido pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no bojo do Recurso Especial no. 1.704.520/MT, de relatoria da eminente Ministra Fátima Nancy Andrighi (DJE 19/12/2018) – o qual foi submetido ao rito dos recursos repetitivos –, “o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. Conforme se extrai do aludido julgado, a decisão interlocutória questionada havia discutido a competência do juízo de primeira instancia para processar e julgar a ação proposta pela parte autora, o que possui congruência com o cerne deste recurso. Diante disso, admito o processamento deste recurso e reputo preenchidos os requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal está prevista nos arts. 995, parágrafo único e 1.019, I, in fine, do CPC, desde que existam elementos que evidenciem a probabilidade do direito (provimento do recurso) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC), o que, em um juízo de cognição sumária, entendo que não estão presentes. A probabilidade do direito, em princípio, não se mostra presente, pois a competência das Varas da Fazenda Pública deste Distrito Federal foi recentemente modificada pela Lei 13.850/2019, a qual excluiu as sociedades de economia mista do DF do rol de matérias afetas a esta Vara especializada, o que, por consequência, passa a ser de competência das Varas Cíveis, na forma do art. 25 da Lei de Organização Judiciária do DF. Igualmente, não vislumbro presente qualquer risco de dano imediato a ora agravante, pois o juízo de origem apenas determinou a citação do BRB para contestar a ação, sem adotar qualquer providência que importe em prejuízos as partes ou mesmo ao curso do processo, o que não autoriza uma imediata intervenção deste órgão julgador. Diante destas considerações iniciais, INDEFIRO, por ora, a tutela recursal pretendida, sem prejuízo de posterior reavaliação deste entendimento no momento do julgamento do mérito deste recurso. Comunique-se ao Juízo da causa. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões. Publique-se. Brasília/DF, 23 de março de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora